Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727341-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARQUES DA SILVA RECORRIDO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o requerente aufere renda mensal superior a R$11.000,00 ( onze mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora